Tribunal: TJSP
Processo: 1046198-38.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Serviços Profissionais – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Apelo do embargante – Nulidade de título executivo, diante da ausência de força executiva do Termo de Renúncia. Inocorrência. Execução lastreada substancialmente no "Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios", que preenche os

Ementa:
Serviços Profissionais – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Apelo do embargante – Nulidade de título executivo, diante da ausência de força executiva do Termo de Renúncia. Inocorrência. Execução lastreada substancialmente no "Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios", que preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, e art. 24, da Lei no. 8.906/94, sendo que o "Termo de Renúncia para Requisição de Pequeno Valor" apenas integrou manifestação de vontade do apelante nos autos da ação previdenciária e corroborou o disposto no contrato. – CDC – Inaplicabilidade – Relação contratual estabelecida entre mandante e mandatário, em contrato de prestação de serviços advocatícios, que é regida pela Lei Federal no 8.906/94. – Dados coligidos aos autos dão conta que o contrato celebrado entre as partes ajustou percentual dos honorários de êxito de 30% do valor acumulado (atrasados) do benefício concedido judicialmente ou extrajudicialmente. De fato, verificado que o valor acumulado (atrasados) foi definido no contrato como sendo o valor dos benefícios não pagos em suas épocas próprias, ou seja, correspondeu ao montante homologado judicialmente pelo Juízo, que perfez valor de R$ 89.079,47. Abusividade de cláusula contratual não verificada. Não obstante a ausência de previsão específica na hipótese de renúncia no contrato, in casu, não há que se cogitar nulidade da cláusula segunda que previu a remuneração do advogado, sendo certo que o teor do termo de renúncia não destoa do ajustado no contrato. Mais; não se vislumbra ofensa à liberdade contratual, vício de consentimento, ou mesmo abusividade em relação aos termos da contratação. Com efeito, as condições estabelecidas no contrato não colocaram o embargante em situação extremamente desvantajosa, uma vez que os honorários ad exitum foram estipulados em 30% do valor acumulado (atrasados), mais valor de três benefícios concedidos judicialmente, cujo parâmetro é comumente utilizado para ações previdenciárias. Logo, a pretensão do exequente/embargado não encontra óbice no Código de Ética e Disciplina da OAB, estando dentro dos limites da moderação e proporcionalidade, tendo em vista que não ultrapassa 50% do valor obtido pelo embargante. In casu, o fato de o embargado ter renunciado valor excedente para recebimento de seu crédito de forma mais célere não tem o condão de atingir os honorários contratados ou interferir na verba a ser destinada ao advogado. Em outras palavras, sendo a verba honorária direito autônomo do causídico, a renúncia da parte para recebimento de RPV não alcança os honorários contratuais, se nela não contiver qualquer menção à verba advocatícia, ou se não constar declaração de que o advogado abdica de seu direito. Inaplicabilidade da Súmula 111, do C. STJ. – Sentença mantida – Recurso improvido.